Tribunal: TJES
Processo: 5015706-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015706-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZEQUIEL EDUARDO DOS ANJOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015706-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL EDUARDO DOS ANJOS

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas diversas, sob a alegação de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais e desproporcionalidade da medida em razão de o paciente ser portador de dislexia e deficiência mental, condição que ensejou a instauração de Incidente de Insanidade Mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, analisando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente o risco à ordem pública (periculum libertatis) diante da gravidade concreta da conduta, e a suficiência da alegação de enfermidade para justificar a soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado ao paciente possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva encontram-se presentes nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e os depoimentos dos policiais militares.

O
periculum libertatis
, pressuposto para a decretação da medida, decorre da necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta do delito, revelada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (66 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 14 pinos de cocaína), além de munições, balança de precisão e anotações, circunstâncias que indicam atividade criminosa organizada e risco de reiteração.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação robusta de que o tratamento médico necessário não pode ser ministrado no estabelecimento prisional, o que a defesa não demonstrou nos autos.

A instauração de Incidente de Insanidade Mental, embora necessária para avaliar a imputabilidade do agente, não implica a revogação automática da custódia cautelar, permanecendo o dever do Estado de prestar a assistência médica adequada ao custodiado.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como pela apreensão de munições e apetrechos relacionados à mercancia, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no estado de saúde do agente requer prova inequívoca da extrema debilidade e da incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer o tratamento médico necessário.

A mera instauração de Incidente de Insanidade Mental não é causa automática para a revogação da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 318, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 755764/DF, Quinta Turma, j. 23/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015706-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL EDUARDO DOS ANJOS

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL EDUARDO DOS ANJOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº 5004595-66.2025.8.08.0006, que manteve sua custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese, a carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Argumenta, ademais, a desproporcionalidade da custódia em face da condição de saúde do paciente, que é portador de dislexia e deficiência mental, circunstância que ensejou a instauração de Incidente de Insanidade Mental e torna imperativa a revogação da prisão.

Assim, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 16068260).

A par de juntadas por equívoco as informações no ID 16562825, verifica-se que foram devidamente
prestadas pela suposta autoridade coatora (
ID
80929462 – autos processo referência
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 16662331
)
.

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em 14 de agosto de 2025, após monitoramento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas no Bairro Barra do Riacho, em Aracruz/ES, policiais militares visualizaram o paciente e o adolescente Jailson Vieira Nascimento em plena atividade de mercancia de entorpecentes.

Narra-se que, durante a abordagem, foram apreendidas em poder do paciente 66 (sessenta e seis) pedras de crack e 17 (dezessete) buchas de maconha, além da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais). O adolescente, por sua vez, portava 14 (quatorze) pinos de cocaína e R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). Indagados, ambos teriam indicado o corréu Bruno Cineli Vieira Rebuli como fornecedor das substâncias. Em diligência na residência deste, foram localizados mais entorpecentes (aproximadamente 49g de crack e 07 pinos de cocaína), 13 (treze) munições de calibre 9mm, balança de precisão e anotações do tráfico.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta.

A prova da existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados nos elementos informativos colhidos, notadamente no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

O
periculum libertatis
, por sua vez, exsurge da gravidade concreta do delito, revelada não apenas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack, maconha e cocaína), mas também pela apreensão de munições, balança de precisão e anotações, indicativos de uma atividade criminosa organizada e de maior reprovabilidade. Tais circunstâncias denotam a periculosidade do agente e o risco efetivo à ordem pública, justificando a custódia cautelar para interromper a reiteração delitiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão formulado em razão do estado de saúde do paciente, observo que, de acordo com o art. 318, do CPP, é possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Em outras palavras, a concessão de prisão domiciliar fundamentada em questões de saúde exige que a unidade prisional seja comprovadamente incapaz de atender às necessidades médicas da paciente, situação que não se verifica no presente caso.

No caso, a defesa não logrou trazer aos autos qualquer prova robusta que demonstre a impossibilidade de o paciente receber o tratamento adequado para as condições de saúde alegadas na unidade prisional.

A instauração do Incidente de Insanidade Mental
fora devidamente determinada nos autos e
, embora necessária para dirimir a dúvida sobre a imputabilidade, não implica, automaticamente,
n
a revogação da custódia,
permanecendo o dever do
Estado de prestar a devida assistência médica ao custodiado.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)